Tribunal: TJES
Processo: 0046089-35.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046089-35.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALOISIO JOSE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
INTUITO PROCRASTINATÓRIO –
OCORRÊNCIA –
MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026, DO CPC/15 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Considerando as peculiaridades que permeiam o presente caso, resta demonstrado o viés protelatório dos embargos, a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4
. Recurso desprovido. Aplicação de multa em desfavor da embargante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALOISIO JOSE
em face do v. acórdão que, ao julgar prévio recurso de embargos de declaração opostos pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Alega o embargante, neste novo recurso, que deve ser reconhecido o fato tratado nos autos como acidente de trabalho, apto a ensejar a pretendida indenização.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046089-35.2008.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ALOISIO JOSE

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALOISIO JOSE
em face do v. acórdão que, ao julgar prévio recurso de embargos de declaração opostos pelo ora embargante, negou provimento ao recurso.

Alega o embargante, neste novo recurso, que deve ser reconhecido o fato tratado nos autos como acidente de trabalho, apto a ensejar a pretendida indenização.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Neste novo recurso, como dito, a parte embargante, notadamente, alega questões atinentes ao mérito da demanda, uma vez que insatisfeita com a conclusão antes externada por este Colegiado.

Assim, claro se mostra o viés meramente protelatório do recurso, uma vez que todas as questões já foram devidamente tratadas quando do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Registro que quando do julgamento do primeiro recurso de embargos de declaração, adverti a parte embargante que eventual reiteração do uso da via aclaratória tão somente para questionar a conclusão alcançada, ensejaria no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção
1
, recurso manifestamente protelatório é aquele
“que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental.”

Muito embora a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, no caso em concreto, considerando, como dito, as peculiaridades do caso em cotejo, me convenço de que a utilização da presente via integrativa se distancia do exercício da ampla defesa, configurando, a toda evidência, verdadeiro abuso do exercício de defesa.

Sendo assim, estando nítido o caráter meramente protelatório deste recurso, com arrimo no que dispõe o art. 80, VII, c/c art. 1.026, § 2º do CPC,
condeno a parte embargante ao pagamento de multa no percentual de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor da causa
de origem.

Outrossim, convém salientar que, nos termos do § 3º do art. 1.026 do CPC,
“
n
a reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
”

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para, dada a ausência de qualquer vício,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, condenando a parte embargante ao pagamento da multa em razão do viés protelatório deste recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

1
Em Novo Código de Processo Civil Comentado – 2016, p. 1.728.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.